Tribunal: STF
Processo: AI 402288
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
    - As peças de traslado obrigatório devem integrar o instrumento
dentro do prazo de interposição do agravo de instrumento, o qual,
por isso, foi ampliado para dez dias. Sua falta, segundo pacífico
entendimento desta Corte, não pode ser suprida com a juntada delas
depois de escoado esse prazo, como ocorre no caso presente em que
só agora é que se traz tais peças com a petição de agravo regimental.

   Agravo a que se nega provimento.